Tribunal: STF
Processo: MS 24028
Classe: MS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-11-22
Data de publicação: 2001-11-22

Ementa:
EMENTA:- Mandado de segurança, contra ato praticado pelo
Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito De Roubo de
Cargas, consistente no Requerimento n.º 42, destinado à quebra dos
sigilos bancário, fiscal e telefônico das Impetrantes, aprovado por
unanimidade em 27 de abril de 2001. 2. Informações requisitadas.
Cautelar indeferida. 3. Parecer da P.G.R. pela denegação do mandado
de segurança. 4. Constatada e comprovada a necessidade da medida
extraordinária. Indícios já existentes nos autos da CPI  e de
conhecimento daquele órgão. 5. Alegando-se falta de fundamentação do
ato da CPI, o limite de exame da matéria, nesta via, fica
circunscrito à verificação de existir, ou não, no decisum
parlamentar, apoio em elementos tidos pelo órgão coator como
bastantes ao decreto de quebra de sigilo que adotou. 6. Mandado de
segurança indeferido.